Tribunal: TJMT
Processo: 1042223-56.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042223-56.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Causas Supervenientes à Sentença, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (EMBARGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. K. M. A. K. - CPF: 083.619.951-02 (EMBARGADO), KHALED AL KOUR - CPF: 707.425.441-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE MÉRITO – DESCABIMENTO – O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PREJUDICA O EXAME DAS QUESTÕES DE FUNDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À NATUREZA DA DECISÃO RECORRIDA – INOCORRÊNCIA – PRONUNCIAMENTO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO POSSUI NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 203, §1o, CPC) – ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no julgado que, ao reconhecer a inadmissibilidade do recurso (juízo de admissibilidade negativo), deixa de apreciar as teses de mérito (julgamento
extra petita
, violação aos arts. 141 e 492 do CPC, etc.), porquanto estas restam logicamente prejudicadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
1042223-56.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

EMBARGADO: J.K.A.K, REPRESENTADO POR SEU GENITOR KHALED AL KOUR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
UNIMED SEGUROS AÚDE S/A,
em face de acórdão desta Câmara (id. 357115854), que não conheceu do recurso de apelação em razão do erro grosseiro.

Inconformada, a embargante sustenta em suas razões a existência de omissão e contradição no julgado, argumentando que o Tribunal não enfrentou teses constitucionais e processuais relevantes, tais como a ocorrência de julgamento extra petita, a violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, a ampliação indevida do título judicial e a execução de obrigação não contida na sentença originária.

Aduz que, mesmo não conhecendo do recurso, o colegiado deveria ter analisado a existência de dúvida objetiva razoável quanto à via recursal eleita, diante do contexto processual específico.

Aponta, ainda, contradição lógica no acórdão ao afirmar que a decisão recorrida não colocaria fim ao processo, ignorando que o ato judicial anulou sentença anterior com impacto direto na coisa julgada e no crédito executado, possuindo conteúdo decisório gravíssimo que ultrapassa o mero despacho de impulso, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (Id.

359226862).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.360911879).

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposto vício no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O pronunciamento judicial que acolhe embargos de declaração para anular sentença anterior e determinar o prosseguimento do feito para a fase de cumprimento de sentença não possui natureza de sentença, uma vez que não põe fim à fase cognitiva nem extingue a execução (art. 203, § 1o, do CPC), mas sim de decisão interlocutória.

Contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A interposição de Apelação Cível em face de decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a existência de dúvida objetiva e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Recurso não conhecido”.

Conforme relatado, a embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar as teses de mérito e contraditório ao não aplicar o princípio da fungibilidade, dada a relevância da decisão que anulou sentença anterior, contudo, sem razão a recorrente.

No que tange à alegada omissão quanto às teses de mérito (julgamento extra petita, violação aos arts. 141 e 492 do CPC e ampliação do título judicial), é necessário destacar que o acórdão embargado sequer ultrapassou a barreira do conhecimento.

Uma vez reconhecido o erro grosseiro na interposição de apelação cível contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, opera-se o juízo de admissibilidade negativo.

Por conseguinte, fica este Tribunal impedido de analisar as razões de mérito do recurso. Não há omissão quando a análise das teses de fundo fica prejudicada pelo não conhecimento da insurgência. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre o mérito de um recurso que ele declarou ser incabível.

Quanto à alegada contradição e omissão sobre a fungibilidade, o acórdão foi cirúrgico ao assentar que:

"A interposição de apelação cível em face de decisão interlocutória configura erro grosseiro, o que afasta a existência de dúvida objetiva e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

A decisão que acolhe embargos de declaração para anular uma sentença e determina que o processo prossiga para a fase de cumprimento de sentença não põe fim ao processo.

Segundo a literalidade do art. 203, § 1o, do CPC, sentença é o ato que encerra a fase cognitiva ou extingue a execução. Se o feito continua, o ato é interlocutório. O fato de a decisão ter "conteúdo decisório gravíssimo" ou "impacto na coisa julgada" não transmuda sua natureza jurídica para fins de escolha do recurso. A lei processual adota um critério finalístico para a distinção entre sentença e decisão interlocutória.

Portanto, não há dúvida objetiva que justifique a fungibilidade quando existe norma expressa (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) indicando o agravo de instrumento como o recurso cabível contra decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026